Tribunal: STF
Processo: HC 121822
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PENA – CUMPRIMENTO – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. Ante o instituto da reincidência, mostra-se neutro, para a admissão do habeas corpus, o fato de já haver sido cumprida a pena. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA. Uma vez impossibilitado o defensor público de assistir o réu, cumpre ao Juízo designar defensor dativo, considerada a audiência a ser realizada.